Tribunal: TJDFT
Processo: 0705154-07.2019.8.07.0006
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VIAS DE FATO E AMEAÇA. VIOLÊNCIA DE GÊNERO. COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DO JUIZADO ESPECIALIZADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PARA O CRIME DE AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. NÃO CABIMENTO NO CASO CONCRETO. PROVIMENTO PARCIAL.
1. Havendo violência contra a mulher baseada no gênero e na superioridade do ofensor face à vítima, torna-se aplicável a Lei Maria da Penha, devendo o feito ser julgado pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher.
2. Não havendo certeza, diante das peculiaridades do caso, sobre a prática da conduta configuradora de vias de fato com consciência e vontade, a absolvição é medida que se impõe, em face da presunção constitucional de não culpabilidade.
3. Demonstrado, notadamente pela versão firme e coerente das vítimas, que o acusado anunciou mal injusto e grave com a intenção de provocar medo, e sendo a ameaça eficiente para intimidar e atemorizar os ofendidos, a ausência de ânimo calmo e refletido não obsta a configuração do crime, pois não afasta a caracterização do elemento subjetivo do tipo.
4. Segundo a jurisprudência consolidada pelo STJ, em Recurso Especial representativo da controvérsia, em se tratando de delitos praticados em âmbito doméstico e familiar contra a mulher, é viável fixar reparação a título de dano moral, a qual, todavia, não se estende às vítimas de crimes conexos que não tenham sofrido violência doméstica.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.